Tribunal: TJSP
Processo: 1008365-57.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RÉU QUE DEMONSTROU DE MANEIRA SATISFATÓRIA A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ADERIU

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RÉU QUE DEMONSTROU DE MANEIRA SATISFATÓRIA A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ADERIU A UM CARTÃO DE CRÉDITO, DEIXANDO DE PAGAR AS FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.

RECURSO DESPROVIDO.